Tribunal: TJES
Processo: 5004599-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004599-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CICERO SAID THOME

AGRAVADO:
5004599-24.2025.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CÍCERO SAID THOMÉ contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência recursal no Agravo de Instrumento nº 5004599-24.2025.8.08.0000, mantendo medidas constritivas determinadas em execução de título extrajudicial. O embargante alegou erro de premissa fática quanto à inexistência de garantia pessoal no contrato e omissões relacionadas à separação patrimonial entre sócio e sociedade, bem como à ausência de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A parte embargada pugnou pelo desprovimento dos embargos, argumentando ausência de vício e seu caráter meramente infringente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração ou correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4.
A decisão embargada apresentou fundamentação clara, baseada (i) na verossimilhança do crédito, evidenciada por contrato escrito e aditivo com firma reconhecida, e (ii) no risco concreto de frustração da execução, em razão de tentativa de alienação de imóvel após a citação, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

5.
A existência ou não de garantia pessoal no contrato é irrelevante para o desfecho do pedido de tutela, uma vez que o risco de fraude à execução constitui fundamento autônomo e suficiente à manutenção das medidas constritivas.

6.
Não há omissão sobre a análise da separação patrimonial entre sócio e sociedade, tampouco contradição ou erro material, pois a decisão observou que tais matérias devem ser previamente apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

7.
Os embargos manifestam inconformismo com o indeferimento da medida cautelar, sem, contudo, apontar vício integrativo, caracterizando-se como instrumento meramente infringente, incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão cautelar, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. A existência de risco de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, constitui fundamento suficiente para a manutenção de medidas constritivas, independentemente da controvérsia sobre a existência de garantia pessoal.

3. A remessa de matérias ao juízo de origem para apreciação inicial não configura omissão, mas respeito ao efeito devolutivo do agravo de instrumento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
C
âmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004599-24.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
CICERO SAID THOME

AGRAVADO:
5004599-24.2025.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente,
Trata
-se de embargos de declaração opostos por
CÍCERO SAID THOMÉ
contra decisão monocrática que
indeferiu tutela de urgência recursal
no Agravo de Instrumento nº 5004599-24.2025.8.08.0000, mantendo medidas constritivas determinadas em execução de título extrajudicial.

O embargante sustenta, em síntese,
erro de premissa fática
(inexistência de garantia pessoal no contrato) e
omissões
quanto à separação patrimonial entre sócio e sociedade e à necessidade de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento, apontando ausência de vícios integrativos e caráter meramente infringente dos embargos.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito nem à revisão do juízo cautelar. Sua finalidade é
integrar ou aclarar
a decisão quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
conforme delimitação pelo artigo 1022, CPC.

Consoante jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, “o
s embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis quando a decisão embargada apresentar omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando a rediscutir o julgamento, senão para sanar vício integrativo do decisum”.
(
TJES, Apelação Cível, Proc. n.º
0004574-16.2019.8.08.0030, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Júlio César Costa de Oliveira, Julg: 07/08/2024
).

I
nexistindo tais vícios, os embargos são conhecidos e desprovidos,
vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021
).

In casu
, não observo na decisão recorrida a existência de vício que justifique a correção por meio de embargos de declaração.

A decisão embargada foi clara ao fundamentar o indeferimento da tutela recursal em
dois pilares autônomos
: (i)
Verossimilhança do crédito exequendo
, à vista de contrato escrito e aditivo com reconhecimento de firma; e (ii)
Risco concreto de frustração da execução
, diante de tentativa de alienação de imóvel após a citação, hipótese que atrai o art. 792, IV, do CPC.

Tais fundamentos são suficientes para justificar a manutenção das medidas acautelatórias, independentemente da discussão

sobre a responsabilidade pessoal do sócio.

Ainda que se admita controvérsia quanto à existência formal de garantia pessoal no contrato,
tal ponto não é determinante para o resultado
, pois o decisum se sustenta autonomamente no risco de fraude à execução
após a citação (artigo 792, IV, CPC)
— razão bastante para manutenção das constrições.

N
ota-se que não há contradição, pois, a manutenção das constrições são decorrentes dos indícios de créditos conjugadas com risco de dilapidação patrimonial.

Logo, não se está diante de erro material essencial que altere a conclusão do julgado, mas de divergência interpretativa típica de inconformismo recursal, insuscetível de correção por embargos declaratórios.

A decisão embargada expressamente assentou que tais matérias devem ser examinadas
primeiramente pelo juízo de origem
, sob pena de supressão de instância, respeitando o efeito devolutivo do agravo.

Tal delimitação não configura omissão, mas exercício legítimo do efeito devolutivo do agravo, compatível com o duplo grau de jurisdição.

À evidência, os embargos traduzem
mero inconformismo
com o indeferimento da tutela recursal, sem demonstração de vício integrativo.

Os embargos não demonstram vício integrativo do art. 1.022 do CPC. O que se vê é tentativa de
revisão do mérito do juízo cautelar
, finalidade incompatível com a via eleita.

Como bem sintetiza a jurisprudência
desta distinta Corte
, ausentes
a
omissão, contradição ou obscuridade,
os embargos devem ser rejeitados
.

Do exposto
, conheço dos embargos de declaração e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão embargada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)